Tribunal: TJMT
Processo: 0000184-33.2016.8.11.0027
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000184-33.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 066.180.845-98 (APELANTE), ANA CANDIDA LAMOIA DE MORAES BRITTO - CPF: 082.038.996-09 (ADVOGADO), LUCIMAR DIAS DA SILVA - CPF: 615.597.331-87 (ADVOGADO), LUCELIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 008.968.111-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000184-33.2016.8.11.0027

APELANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As circunstâncias atenuantes e agravantes não são capazes de reduzir a pena aquém do mínimo ou aumentá-la acima do máximo legal.

As expressões “sempre agravam” e “sempre atenuam”, constantes no art. 61 e art. 65 do Código Penal, respectivamente, devem ser interpretadas à luz da real intenção do legislador ordinário, no sentido de que as circunstâncias arroladas em tais dispositivos agravarão ou atenuarão as penas dentro dos limites impostos no preceito secundário de cada um dos tipos penais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000184-33.2016.8.11.0027

APELANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LEANDRO ALVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06
(cf. Id. n.º 139591150)
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a readequação da pena imposta ao recorrente, alegando que “
embora tenha considerado a confissão do Apelante para condená-lo, o D. Juízo a quo não considerou a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena
”
(cf. Id. n.º 139591150 – pág. 178-184)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual insiste na manutenção da sentença
(cf. Id. n.º 139591150 – pág. 188-196)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 139165180).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000184-33.2016.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre ponderar que a materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência
(cf. Id. n.º 139591150 – pág. 7/8), pedido de providências protetivas (cf. Id. n.º 139591150 – pág. 11/13), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 139591150 – pág. 36/37)
e pelas demais provas angariadas aos autos, especialmente as orais.

Igualmente, a autoria é inconteste, considerando, sobretudo, que as palavras da vítima foram corroboradas pela confissão judicial do recorrente.

A propósito, a defesa não manifesta inconformismo quanto ao conjunto probatório lançado em desfavor do acusado, e se
limita a questionar apenas a não incidência
da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, na segunda fase de dosimetria da pena.

Consta dos autos que, após a análise das circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada no patamar mínimo de 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, verifica-se que, de fato, o réu confessou espontaneamente a autoria delitiva perante o Juízo. No entanto, após a análise das agravantes e atenuantes, não houve qualquer redução para a fixação da pena intermediária, uma vez que a reprimenda já se encontrava no patamar mínimo legal.

Diferentemente das causas de diminuição e de aumento de pena, as circunstâncias atenuantes e agravantes não são capazes de reduzir a pena aquém do mínimo ou aumentá-la acima do máximo legal.

É o entendimento pacífico deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - 1. PEDIDO INDIVIDUAL: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES AMPARADOS EM CONDENAÇÕES VÁLIDAS, QUE ENSEJOU RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL À MULTIPLICIDADE DE FEITOS PRETÉRITOS - 2. PEDIDO INDIVIDUAL: FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ – 3. PEDIDO EM COMUM: RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – MÚLTIPLAS VÍTIMAS ATINGIDAS POR UMA ÚNICA AÇÃO ILÍCITA – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PERFEITO - 4. PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. 1. Mantém-se a pena-base imposta na r. sentença, pois os maus antecedentes do agente amparam-se em condenações pretéritas válidas, não alcançadas pelo direito ao esquecimento. Outrossim, o acréscimo efetuado pela autoridade judiciária justifica-se na discricionariedade motivada que lhe é conferida, escolhido em razão da multiplicidade de feitos, em prestígio ao princípio da individualização da pena.
2. Fixada a pena basilar no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, é inviável a imposição da sanção intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador
, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes. 4. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. Apelo desprovido.”
(TJ-MT 10191994720218110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/08/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2022)

A Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ademais, em sede de repercussão geral, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”
(RE 597270 QO-RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Por fim, soa oportuno esclarecer que as expressões “sempre agravam” e “sempre atenuam”, constantes no art. 61 e art. 65 do Código Penal, respectivamente, devem ser interpretadas à luz da real intenção do legislador ordinário, no sentido de que as circunstâncias arroladas em tais dispositivos agravarão ou atenuarão as penas dentro dos limites impostos no preceito secundário de cada um dos tipos penais.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022